Tribunal: TJES
Processo: 5008847-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Quebra do Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008847-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):ADALTO DIAS TRISTAO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de “
descortinar o funcionamento da organização criminosa”
investigada, tendo indicado
a existência de procedimento investigatório criminal instaurado com o objetivo de apurar a suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa cometidos por empresários e contadores com atuação no ramo de comércio de vinhos.

2.
O esquema de
sonegação fiscal
visava a sonegação de impostos estaduais e, entre as empresas destinatárias de documentos fiscais emitidos por dezenas de empresas de fachada ou fictícias, foi apontada a Rio Branco Distribuidora EIRELLI (distribuidora de bebidas), de propriedade do ora paciente, que se beneficiaria do esquema criminoso para praticar fraudes fiscais diversas.

3.
Verifica-se, portanto, que a decisão foi precedida de investigação prévia, tendo apontado indícios de participação do paciente no esquema criminoso e fundamentado a necessidade da medida, não havendo que se falar em ilegalidade. Precedentes do STJ.

4.

Ordem Denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008847-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS MELO BORGES DE SOUZA - ES22145, JOAO COSTA NETO - ES19497

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA, contra ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha – ES, que, nos autos da Cautelar Inominada Criminal tombada sob o nº 0011790-42.2021.8.08.0035, determinou a quebra do sigilo bancário do paciente.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão é nula por ausência de fundamentação idônea, falta de individualização da motivação da medida decretada, e pela não demonstração da indispensabilidade da quebra do sigilo bancário para as investigações.

Por esses motivos,
r
equer a suspensão da Cautelar Inominada,
com conseguinte
decreta
ção da
nulidade da decisão judicial e das provas produzidas.
No mérito, pugna pela concessão da ordem.

No entanto, após análise detida dos autos, e dos documentos que os instruem, entendo que, ao contrário do alegado pelo paciente, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de “
descortinar o funcionamento da organização criminosa”
investigada.

Isso porque,
a decisão
indicou
a existência de procedimento investigatório criminal, instaurado com o objetivo de apurar a suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa cometidos por empresários e contadores com atuação no ramo de comércio de vinhos no Estado do Espírito Santo.

Consta que, os supostos atos criminosos chegaram ao conhecimento do Ministério Público, através de um relatório encaminhado pelo Laboratório de Auditoria Fiscal Digital da Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo, revelando um complexo esquema de sonegação fiscal de impostos estaduais.

Nesse sentido, foi descrito um esquema criminoso e, entre as empresas destinatárias de documentos fiscais emitidos por dezenas de empresas de fachada ou fictícias, foi apontada a Rio Branco Distribuidora EIRELLI (distribuidora de bebidas), de propriedade do ora paciente, que se beneficiaria do esquema para praticar fraudes fiscais diversas.

Diante da complexidade da organização criminosa e dos vultosos valores movimentados, o magistrad
o de 1º Grau e
ntendeu pela necessidade d
a
quebra do sigilo fiscal dos investigados, para esclarecimento dos fatos e para assegurar o sucesso da persecução criminal.

Verifica-se, portanto, que a decisão foi precedida de investigação prévia, tendo apontado indícios de participação do paciente no esquema criminoso e fundamentado a necessidade da medida.

Assim, entendo que a decisão atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

A propósito, cito precedente do STJ:

“
R
ECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES SÉPSIS E CUI BONO.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BLOQUEIO DE CONTAS NO EXTERIOR. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
TEMPO EXCESSIVO DA MEDIDA PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...
) 2.
Para o deferimento das medidas assecuratórias de natureza patrimonial, basta atestar a existência de indícios suficientes da infração penal, sendo dispensável a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial.

Nos casos de investigações por crimes de lavagem de capitais ou que resulte prejuízo à Fazenda Pública, como na presente hipótese, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento idêntico.

(...)”

(RMS n. 67.613/DF,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma,
julgado em 8/11/2022,
DJe de 16/11/2022.)

Por fim,
cabe
registrar
que o paciente também figura como réu nos autos da Cautelar Inominada de nº 0013412-59.2021.8.08.0035, que investiga os mesmos fatos narrados na inicial,
e impetrou
o HC de nº 5008846-53.2022.8.08.0000, que, em 09/11/2022, restou julgado por esta Câmara,
e
,
à unanimidade, denegou a ordem, por não vislumbrar a alegada nulidade da decisão que, igualmente, determinou a quebra de seu sigilo bancário.

Sendo assim, e
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.